Tribunal: TJBA
Processo: 8090084-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090084-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELUTERIA PIMENTEL SAMPAIO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA NA ORIGEM. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL PELO SINDICATO (APLB). EFICÁCIA INTERRUPTIVA RECONHECIDA. ART. 202, II, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE IRDR Nº 18 PENDENTE DE JULGAMENTO NO TJBA SOBRE LEGITIMIDADE E MARCO TEMPORAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AGUARDAR A DEFINIÇÃO DA TESE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva. O magistrado considerou que o trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em fevereiro de 2018 e a execução individual foi iniciada apenas em 2025, após o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação cautelar de protesto interruptivo pelo sindicato da categoria, dentro do prazo quinquenal, afasta a prescrição da pretensão executiva para o cumprimento individual da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O artigo 202, II, do Código Civil, e o artigo 726, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelecem que o protesto judicial é meio idôneo para interromper a contagem do prazo prescricional. 4 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a medida cautelar de protesto ajuizada por sindicato, na condição de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execuções individuais por todos os membros da categoria. 5 - No caso, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) protocolou o protesto interruptivo nº 8008008-06.2023.8.05.0001 em 23/01/2023, portanto, antes do esgotamento do prazo de cinco anos. 6 - Interrompida a prescrição, o prazo permanece suspenso até o último ato do processo interruptivo, tornando tempestiva a pretensão executiva individual formulada. 7 - Diante da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18 deste Tribunal), que trata da legitimidade e do marco temporal final da URV, os autos devem retornar à origem para aguardar a fixação das teses vinculantes.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, II; CPC, art. 726, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.949.616/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2022; TJBA, IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18).

ACÓRDÃO

Vistos, r
elatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8090084-19.2025.8.05.0001,
de Salvador, em que figuram como apelante
MARIA ELUTERIA PIMENTEL SAMPAIO
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça